Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Plantão Judicial AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735868-94.2021.8.07.0000 Desembargador Alfeu Machado - Plantonista Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 11h14min, do dia 17/11/2021. Compulsando detidamente os autos, apura-se que a parte recorrente trouxe à colação petição, na qual reitera pretensão liminar para fins de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento c/c requerimento de concessão de tutela de urgência. Contudo, observa-se que o agravo de instrumento já se encontra distribuído ao eminente Desembargador João Luis Fischer Dias, da 5a Turma Cível, desde 10/11/2021, tendo a agravante se limitado a anexar novos documentos e reiterar a apreciação das liminares postuladas, mas apenas às 11h:13min do dia corrente, ou seja, quando faltando muito pouco tempo para o início do expediente normal deste Tribunal de Justiça. De qualquer sorte, do cotejo dos presentes autos com as diretrizes estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR 1.860, de 03 de novembro de 2021, não se observa nenhum fato ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o exame do caso vertente em sede de plantão, de modo que não possa aguardar a análise a apreciação durante o regular expediente forense. Calha transcrever a literalidade da citada norma regente deste plantão semanal: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Pelo exposto, considerando que o expediente normal deste Tribunal está em via de se iniciar, a recomendar que a controvérsia recursal seja examinada pelo juiz natural já especificado, não se evidenciando nenhuma hipótese a justificar atuação deste plantonista nesta oportunidade, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista